Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601805-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601805-17.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06015359020226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 27 - DEMOCRACIA CRISTA
- DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
733
05/09/2022 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.124

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601805-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. ATENDIDAS AS
D I S P O S I Ç Õ E S L E G A I S – D R A P
DEFERIDO.
1. Pedido de registro do Demonstrativo
de Atos Partidários – DRAP para
participar no pleito proporcional nas
eleições de 2022 com o cargo de
Deputado Estadual.
2. Cumprimento do disposto no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97, que determina que
cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de
candidaturas para cada gênero.
3. DRAP Deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
Num. 43089733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519452219300000042059295
Número do documento: 22090519452219300000042059295

I - RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo Partido Democracia Cristã, referente ao cargo de
Deputado Estadual.
A Secretaria Judiciária junta o Relatório do Sistema de Registro de
Candidatura referente aos percentuais de gênero extraído em 30%, de candidaturas
femininas e 70% de candidaturas masculinas, bem como certifica que foram cumpridas as
determinações legais.
Ainda, foi juntada pelo partido uma ata retificadora, no dia 29 de agosto de
2022, comprovando a escolha de Ediele Barbosa dos Santos como candidata.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do DRAP.
É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o partido
Democracia Cristã pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o
cargo de Deputado Estadual.
Como relatado, houve o cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97, que determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições
proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero.
O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias
legislativas e as câmaras municipais no total de até 150% (cento e
cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30%
(trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
Num. 43089733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519452219300000042059295
Número do documento: 22090519452219300000042059295

candidaturas de cada sexo.

Na hipótese observou-se que foram indicadas 9 candidaturas do sexo
feminino, o que equivale a 30% do total de 30 candidaturas para o cargo de Deputado
Estadual, restando atendida a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei das
Eleições.
Da mesma forma, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária
deste Tribunal foram cumpridas as demais determinações legais.

III – DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do
Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP do Partido Democracia Cristã para participar
no pleito proporcional nas eleições de 2022 com o cargo de Deputado Estadual.
Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao
presente DRAP.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601805-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA -
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519452219300000042059295
Número do documento: 22090519452219300000042059295

Num. 43089733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519452219300000042059295
Número do documento: 22090519452219300000042059295